Tribunal: STF
Processo: AI 472830
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO
   CONTRATO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
   DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES
   CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. INOCORRÊNCIA.
Decisão agravada que se
   encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência desta
   Corte.
A Orientação Jurisprudencial nº 177 do Tribunal Superior
   do Trabalho, fundamento do acórdão recorrido, tem conteúdo
   constitucional.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.